Tribunal: TJDFT
Processo: 0725001-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0725001-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SBA TORRES BRASIL, LIMITADA. AGRAVADO: CIPO - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento interposto por SBA TORRES BRASIL LTDA contra decisão da 19a Vara da Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento n. 0718133-11.2022.8.07.0001, ajuizada em desfavor de CIPO – CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, em que a autora busca a revisão do índice de reajuste previsto no contrato de locação (ID 125987900, origem). Nas razões (ID 37732827), narra se tratar de ação renovatória de locação, pela qual objetiva a renovação da locação de área não residencial localizada na cobertura do Shopping Gilberto Salomão, com alteração do índice de reajuste anual para o IPCA/IBGE, bem como a concessão da tutela de urgência para reduzir o valor do aluguel para R$ 6.225,00 ou, subsidiariamente, a fixação do aluguel provisório em R$ 12.234,46, a partir da citação, o que corresponde a 80% do aluguel atual. Suscita a nulidade da decisão agravada, por ausência de fundamentação, em contrariedade ao disposto no art. 489, §1o, do CDC, uma vez que não tratou das alegações trazidas pela parte autora. Afirma ter preenchido os requisitos autorizadores da antecipação da tutela pleiteada, por meio da comprovação do desequilíbrio contratual e do descompasso com o mercado imobiliário, além do locupletamento da parte contrária. Acrescenta que, de acordo com o laudo de avaliação produzido por profissional do setor de engenharia civil, o valor do locativo deve corresponder a R$ 6.225,00, devendo ser readequado o valor fixado no contrato. Com tais argumentos, busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a redução do aluguel ao valor descritivo ou, subsidiariamente, a fixação do aluguel provisório em R$ 12.234,46, bem como para alterar o índice de reajuste anual para o IPCA/IBGE. No mérito, requer a confirmação da medida. Preparo devidamente efetivado (ID 37732831). É o breve relatório. Decido a liminar. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar indeferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante insurge-se contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, em que a autora busca a revisão do índice de reajuste previsto no contrato de locação (ID 125987900, origem). Em análise preliminar da controvérsia, não verifico a presença dos pressupostos autorizadores da medida pleiteada. Compulsando os autos de origem, observa-se que o aluguel atual se encontra no patamar de R$ 15.293,08, com índice de reajuste pelo IGPM/FGV, conforme cláusula 4.1 do instrumento contratual. A autora requer, ao final, a renovação do contrato, pelo prazo de cinco anos, no valor de R$ 6.255,00, com reajuste pelo IPCA/IBGE. Em sede liminar, a autora pleiteou a revisão do valor da locação para R$ 6.225,00 ou, subsidiariamente, a fixação dos alugueres provisórios em R$ 12.234,46, equivalente a 80% do aluguel vigente, nos termos do art. 68, inciso II, alínea b, da Lei de Locações (Lei n. 8.245/91). No entanto, neste instante processual, sobretudo considerando que o contrato foi celebrado há mais de dez anos, não se percebe de forma clara acentuado reajuste a configurar desequilíbrio contratual superveniente que justifique a intervenção do Judiciário no negócio jurídico privado. Outrossim, é certo que as partes, por livre vontade, estabeleceram o indexador IGPM para o reajuste do aluguel. Assim, até que se evidencie a alegada desproporcionalidade contratual, o que será possível após a devida instauração do contraditório e ampla defesa, com dilação probatória, há de prevalecer os princípios da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda. Nesse contexto, não se encontram presentes os requisitos legais necessários à concessão da medida pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 27 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator